Tribunal: TJSP
Processo: 1044500-70.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
*Embargos de declaração - Contrato bancário - ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e repetição dobrada do indébito - não contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) - adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as

Ementa:
*Embargos de declaração - Contrato bancário - ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e repetição dobrada do indébito - não contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) - adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as contratantes - validade da taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira, que não diverge do contratado - admitida capitalização mensal de juros em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000- admitidas as tarifas de cadastro e de registro do contrato - presente comprovação da efetiva prestação dos serviços Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) - legítima cobrança do IOF – inadmitida a cobrança da tarifa de avaliação do bem, porque não demonstrada a prestação do serviço- inadmitida a cobrança do seguro prestamista - Resp. 1.639.320-SP (Tema 972)- valores que serão apurados em sede de liquidação de sentença - demanda parcialmente procedente - sucumbência do autor, que saiu vencido em maior parte – recurso parcialmente provido, com observação – ausência de obscuridade, contradição ou omissão – embargos rejeitados.*